Tribunal: TJES
Processo: 5010645-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010645-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE DA SILVA LOURENCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010645-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO

Advogado do(a) PACIENTE: REINALDO SEVERINO DA SILVA - ES40760

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PROVISÓRIA SUPERIOR À CONDENAÇÃO
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A manutenção da segregação cautelar, por tempo superior à própria pena imposta em sentença, se traduz em constrangimento ilegal passível de correção pela via eleita

2
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010645-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO

Advogado do(a) PACIENTE: REINALDO SEVERINO DA SILVA - ES40760

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de JOSUÉ DA SILVA LOURENÇO em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000040-90.2024.8.08.0050.

A defesa impetrou o presente
writ
sob o argumento de que o paciente fora condenado à pena de 02 (dois) meses de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática das condutas previstas no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, em regime, inicialmente, semiaberto. Contudo, sustenta que o apelante já está preso provisoriamente desde o dia 26/01/2024, de modo que a sua prisão provisória é superior à pena aplicada em sentença. À vista disso, requer, liminarmente, a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 9339968).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 9339968)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9527213), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Na petição do
writ
,
a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença, bem como por já estar preso em tempo superior ao fixado em sentença.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Portanto, diante da exceção apontada pelo Tribunal da Cidadania, não vislumbro eventual incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto.

Não obstante, conforme descrito na Guia de Recolhimento Provisório, o paciente foi condenado às penas de 03 (três) meses de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples, contudo, possui
168 (cento e sessenta e oito) dias a serem detraídos
, ou seja,
período superior ao tempo de pena aplicado em sentença
.

Deste modo, resta patente o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente.

Como bem ponderou o Douto Procurador de Justiça Josemar Moreira, “
a manutenção da segregação cautelar, por tempo superior à própria pena imposta em sentença, se traduz em constrangimento ilegal passível de correção pela via eleita
” (ID 9527213).

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. REMISSÃO AOS MOTIVOS CONSTANTES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONFIGURAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE CORRESPONDE A QUASE METADE DA PENA IMPOSTA AO RÉU. ORDEM CONCEDIDA. 1. A custódia provisória foi mantida, na sentença, por permanecerem hígidos os motivos que justificaram a decretação da medida em momento anterior. A questão relacionada aos fundamentos adotados para embasar a prisão provisória do réu já foi apreciada por este órgão colegiado no julgamento do RHC n. 109.956/SP. Assim, não há motivos para alterar a conclusão já exarada por esta Corte Superior, a respeito da idoneidade dos fundamentos indicados para justificar a prisão provisória do paciente.
2. A despeito da indicação de motivos bastantes para a prisão, é desproporcional a manutenção da medida. Isso porque: a) o réu foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; b) não há registro da interposição de recurso contra a sentença pelo Ministério Público; c) o lapso decorrido desde a prisão em flagrante do paciente (5/11/2018) até a data em que foi concedida a liminar neste writ (30/8/2019) se aproxima de metade da reprimenda a ele imposta. 3. Conquanto se considere idônea a motivação adotada para ensejar a custódia cautelar, nos moldes já consignados no RHC n.
109.956/SP, vê-se que o acusado está preso há mais tempo do que seria necessário, na execução da reprimenda, para que lhe fosse alcançada a progressão de regime. 4. A manutenção da medida cautelar indica maior gravidade do que o próprio cumprimento da pena a que ele foi condenado, circunstância que evidencia o excesso de prazo da prisão provisória. 5. Ordem concedida
para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado. (STJ - HC: 530247 SP 2019/0258395-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal, observo que o paciente foi condenado em outros dois processos (autos nºs 0002547-97.2019.8.08.0050 e 0000243-23.2022.8.08.0050). Contudo, o feito encontrava-se processado perante a 3ª Vara Criminal de Vitória, exclusiva de Regime Aberto.

Em análise ao processo de execução (autos nº 2002336-03.2022.8.08.0024) não foi realizado, até o presente momento, o somatório de penas ou a eventual regressão de regime.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus,
com a liberdade do paciente nos autos nº
0000040-90.2024.8.08.0050.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)